Tribunal: TJMT
Processo: 1014474-10.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014474-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO - CPF: 741.174.161-20 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME E A PERDA DE DIAS REMIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRECLUSÃO – DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU OPORTUNAMENTE CONTRA A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE – FINALIDADE DA SOLENIDADE ALCANÇADA COM A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PUGNANDO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que o reeducando não se insurgiu oportunamente contra a ausência de instauração de processo administrativo disciplinar ou contra a não designação de audiência de justificação, caracteriza-se a preclusão de tais questões, a ensejar a impossibilidade de conhecimento do agravo interposto com tais fundamentos contra a decisão que, após a manifestação estritamente de mérito da defesa, reconheceu a prática de falta grave por cometimento de crime doloso e descumprimento de condições do regime aberto.

Ademais, não há falar em teratologia ou arbitrariedade do
decisum
se a finalidade da audiência de justificação foi alcançada com a apresentação de manifestação escrita pela defesa, inexistindo, nessa situação, prejuízo apto a acarretar a anulação da decisão de regressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Antidia Tatiane Moura Ribeiro
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0020279-73.2015.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prática de falta grave e decretou a sua regressão ao regime semiaberto, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos.

Em síntese, a agravante alega que tais medidas não poderiam ter sido adotadas sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou a designação de audiência de justificação (Id. n. 136244672).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 136244672).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 136244673).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 142693154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a reeducanda
Antidia Tatiane Moura Ribeiro
, ora agravante, encontrava-se em regime aberto em relação a uma pena de 10 anos de reclusão decorrente de condenação pela prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada quando, em 29 de julho de 2018, foi presa em flagrante na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, sob a acusação de ter cometido os delitos de furto qualificado tentado, receptação, associação criminosa, falsa identidade e posse de drogas para consumo pessoal.

Informado desse fato, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após consultar o
parquet
,

decretou a regressão cautelar da agravante ao regime fechado, bem como determinou a suspensão da execução da pena até que o processo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT tivesse um desfecho (Id. n. 136244676, pp. 36-38).

Na ocasião, determinou-se ainda a expedição de mandado de prisão contra a agravante. Todavia, este somente viria a ser cumprido em 31 de julho de 2020, no Shopping Pantanal, em Cuiabá/MT (Id. n. 136244676, pp. 61-62).

Com efeito, a essa altura, a agravante já havia sido beneficiada com a liberdade provisória pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Id. n. 136244676, pp. 102-103).

Ao constatar tal situação, o juízo
a quo
proferiu, em 3 de agosto de 2020, a seguinte decisão:

“
Da análise dos autos, verifico que muito embora a recuperanda tenha sido presa pela prática de novo crime, a mesma encontra-se em liberdade provisória nos autos da ação penal/código nº 262453, em trâmite na 3ª vara da comarca de Mirassol do Oeste/MT. Outrossim, o regime atual cumprido pela recuperanda é o ABERTO. Diante disso, em razão da pandemia que assola momentaneamente o país e seguindo as disposições contidas na Portaria nº 247/2020 do E.TJ/MT,
deixo de designar audiência de justificação. No entanto, determino a intimação da defesa, para no prazo de 48 horas apresentar as justificativas acerca da falta grave cometida pelo recuperando
. Após as justificativas da defesa, vista ao Ministério Público para que em igual prazo se manifeste, com posterior conclusão
” (Id. n. 136244676, p. 98;
sic
; destaquei).

Ocorre que, devidamente intimada, a defesa da agravante se limitou a argumentar que “
o recuperando possui residência fixa, não voltou a delinquir, já foi revogada a sua prisão preventiva nos autos supracitado e quer CONTINUAR O CUMPRIMENTO DE SUA REPRIMENDA NESTES AUTOS NO REGIME ABERTO
” (Id. n. 136244676, p. 101;
sic
). Ou seja, não se insurgiu, oportunamente, contra a ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, tampouco contra a não designação de audiência de justificação.

Somente após a prolação do
decisum
que reconheceu a prática de falta grave e decretou a regressão definitiva da reeducanda ao regime semiaberto e a perda de 1/3 dos dias remidos (Id. n. 136244676, pp. 106-108) a agravante interpôs o vertente recurso, alegando, como relatado, que tais medidas não poderiam ter sido adotadas sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou a designação de audiência de justificação.

Na espécie, portanto, caracterizou-se a preclusão em relação a tais questões, daí por que entendo que o agravo não merece nem sequer ser conhecido, na medida em que se está diante de nítida inovação recursal.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PACOTE ANTICRIME – LEI N. 13.964/2019 – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES COMUM E HEDIONDO – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO –
PRECLUSÃO
– OCORRÊNCIA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA –
AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Não se tratando de erro grave de soma de pena, mas de entendimento sobre os motivos pelos quais deveria incidir frações distintas para crimes comuns e hediondos, os quais já haviam sido expostos anteriormente pelo Juízo de origem e devidamente insertos no cálculo de liquidação de pena, do qual o órgão ministerial foi previamente cientificado sem apresentar proposição retificatória tempestiva, impõe-se reconhecer a preclusão do direito recursal de questionar a matéria, ex vi dos arts. 107, § 2º, c/c 41, XVI, e 66, X, todos da LEP. Agravo não conhecido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1013836-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 30.8.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO –
PRECLUSÃO
– PEDIDO QUE JÁ HAVIA SIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU E, APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, FOI REITERADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE JUSTIFICADORA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatando-se que a decisão agravada decorre de mera reiteração de pedido em primeiro grau, e que a questão já havia sido decidida, tendo decorrido o prazo recursal na primeira ocasião, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Não há falar em ilegalidade no cômputo no período de prisão provisória se houve o desconto da quantidade total de pena a ser cumprida e, já no curso da execução, houve a prática de falta grave, que implicaria o reinício do prazo para a progressão regimental
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1006195-69.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.8.2021; data da publicação: 1º.9.2021).

De qualquer modo, não se verifica nenhuma teratologia ou arbitrariedade na decisão impugnada, uma vez que, como bem pontuado pelo promotor de justiça subscritor das contrarrazões, “
a finalidade da audiência de justificação, qual seja, resguardar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, durante a análise do cometimento de falta grave e aplicação das sanções cabíveis, foi atingida mesmo que de forma escrita, pois a Agravante se defendeu das condutas a ela imputadas por intermédio de seu representante legal, o advogado constituído, afastando eventual nulidade
” (Id. n. 136244672, p. 7).

Diga-se de passagem que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando o enunciado sumular n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, adotou, em sede de repercussão geral, a tese de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (STF, Recurso Extraordinário n. 972.598, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno; data do julgamento: 4.5.2020). E no caso dos autos, como visto, conquanto não tenha sido realizada a audiência de justificação – por motivos excepcionais adequadamente expostos pelo juízo de origem – a finalidade dessa solenidade foi alcançada com a manifestação da defesa técnica pugnando pelo não reconhecimento da prática de falta grave, inexistindo demonstração de prejuízo.

Diante do exposto,
não conheço
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022